Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726965-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAPO VEICULOS LTDA EMBARGADO: CARLOS EDUARDO DE ARAUJO DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão monocrática deste Relator, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar que “os autos da execução de título extrajudicial permaneçam no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o julgamento de mérito do presente agravo”. Sustenta o embargante que requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse determinada a imediata tramitação do feito perante o Juízo de origem ou para que fosse suspenso o processo até julgamento definitivo do recurso. Alega que na parte final da decisão monocrática não está claro que o feito deve tramitar perante a vara de origem até o julgamento final do recurso. Afirma que, ao tomar ciência do teor da decisão, o Juízo de primeiro grau exarou o seguinte pronunciamento: "Ciente da Decisão proferida pela Segunda Instância, a qual concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determinou que os presentes autos permaneçam neste Juízo. Aguarde-se, portanto, pelo julgamento do AgI." Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a obscuridade apontada “para deixar claro de quem o feito deve tramitar perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais até o julgamento definitivo do processo, não podendo se falar em suspensão do processo.” É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Com efeito, uma vez que os embargos de declaração foram opostos em face de decisão desta relatoria, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Sustenta a embargante que o decisum impugnado padece de obscuridade, na medida em que não deixou claro que o feito deve ter regular processamento na origem até que sobrevenha decisão definitiva pelo colegiado. Todavia, não assiste razão ao embargante. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa, não sendo a via adequada para a reforma do julgado proferido, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se vislumbra na espécie. Da leitura das peças coligidas nesta instância recursal, observa-se que o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo a quo, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Novo Gama/GO, local de domicílio do executado. Em seu recurso, o agravante formula pedido liminar para que seja determinada a imediata tramitação do feito na Circunscrição Judiciária de Brasília e, subsidiariamente, para determinar “a imediata suspensão do processo até o julgamento definitivo do feito” (ID 48695540 – fls. 12). A decisão embargada, a considerar a coexistência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, apontou “a necessidade da medida liminar como forma de se evitar prejuízos com eventual determinação de retorno dos autos”. Por obvio, o fundamento tem como finalidade impedir a imediata remessa dos autos à Comarca do Novo Gama/GO, justamente para se evitar possível trâmite contraproducente de envio e posterior requisição dos autos. Não há qualquer menção no sentido de que os autos devam ter imediato processamento perante o Juízo de primeiro grau e sim para que fique sobrestado na vara de origem. Logo, resta patente que o efeito suspensivo ao recurso foi deferido na linha do pedido subsidiário formulado pelo agravante, a fim de determinar não o imediato processamento do feito, mas tão somente garantir a sua permanência na vara de origem até o julgamento final do agravo, período em que deverá ficar sobrestado, tal como compreendido pelo magistrado a quo (ID 164805962). Desse modo, não há falar em existência de vício na decisão embargada. Na verdade, sob o pretexto de obscuridade, pretende o recorrente afastar o entendimento menos favorável na decisão, que não acolheu o pedido liminar principal formulado pelo ora embargante, não se coadunando a argumentação aduzida com nenhuma das hipóteses contempladas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com as considerações postas, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator